Tribunal: TJMT
Processo: 1029123-09.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029123-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA - CPF: 367.568.222-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO DE MELO SILVA - CPF: 132.863.662-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E HOME CARE - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - TEMA 793 DO STF - AUSÊNCIA DE OUTRAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS - URGÊNCIA DEMONSTRADA - RISCO À VIDA - BLOQUEIO JUDICIAL - MEDIDA ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, conforme Tema 793 do STF, que permite ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

2. Comprovada a necessidade e urgência do medicamento, a inexistência de substituto terapêutico pelo SUS e a eficácia do tratamento prescrito, é dever do Estado garantir seu fornecimento.

3. O bloqueio judicial caracteriza-se como medida adequada e eficaz para garantir o direito fundamental à saúde, especialmente quando comprovado risco à vida do paciente.

4. Eventuais questões sobre o direcionamento da responsabilidade entre entes federativos podem ser resolvidas por meio de ação regressiva, sem prejudicar a efetivação do direito à saúde do paciente.

5. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela provisória deferida para o fornecimento do medicamento ao paciente
JOÃO DE MELO SILVA
, representado por sua esposa,
MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA
, nos autos origem n. 1002632-92.2024.8.11.0087, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ausência de urgência, a natureza eletiva do tratamento, a inexistência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados no SUS, além de alegar que o medicamento requerido integra o Grupo 1A da RENAME, de responsabilidade primária da União, requerendo, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal.

Argumenta que a fixação de multa diária ao Estado é impertinente, pois penaliza o erário e a coletividade.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática.

Regularmente intimada, a parte Agravada apresentou Contrarrazões (id.

283139372), rebatendo os argumentos do Agravante. Sustenta a gravidade do quadro clínico do paciente (77 anos, com múltiplas comorbidades e sequelas de AVC isquêmico), a urgência do tratamento com Enoxaparina Sódica 40mg para prevenir trombos sob risco de novo AVC e morte neurológica, conforme laudo médico.

Afirma que, apesar de "off-label" para a moléstia específica, foram preenchidos os requisitos do RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 STF), com demonstração da segurança, eficácia e inexistência de substituto terapêutico injetável no SUS. Defende a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à análise da obrigação do Estado de Mato Grosso em fornecer o medicamento e tratamento
home care
ao agravado, considerando as alegações de incompetência do juízo, ausência de responsabilidade estatal, natureza eletiva do tratamento e inadequação da medida de bloqueio judicial.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência do juízo, observo que tal questão, embora seja de ordem pública, não foi analisada pela instância originária, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de ofensa ao juiz natural e à supressão de instância, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal:

"Mesmo sendo a ilegitimidade é matéria de ordem pública, se a matéria não foi apreciada pelo juízo a quo, não pode o juízo ad quem analisá-la, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância." (N.U 1028288-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

No mérito, o cerne da questão envolve o direito fundamental à saúde, expressamente previsto no art. 196 da Constituição Federal, que dispõe que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

No caso em apreço, resta evidenciado que o agravado é pessoa idosa (77 anos), diagnosticado com esquizofrenia, hipertenso e diabético, com rebaixamento neurológico em razão de sequelas de AVC isquêmico, necessitando urgentemente do medicamento a ser utilizado em internação domiciliar (
home care
), para prevenir e tratar a formação de coágulos sanguíneos.

A urgência e a necessidade do tratamento estão devidamente comprovadas por laudo médico que atesta que a falta do medicamento poderá acarretar novo acidente vascular cerebral e morte neurológica (conforme id.167229251, p.4, autos de origem).

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, com repercussão geral (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Esse entendimento consolida a responsabilidade solidária entre os entes federativos para a garantia do direito à saúde, afastando a alegação do agravante de que caberia exclusivamente à União o fornecimento do medicamento em questão.

No que se refere à alegação de que o tratamento pleiteado é eletivo, verifico que tal argumento não prospera, pois os documentos médicos carreados aos autos evidenciam a urgência da situação, com risco concreto à vida do paciente em caso de não fornecimento do medicamento.

Quanto à eficácia da medicação e ausência de alternativas terapêuticas, consta nos autos que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico pontua que "
a enoxaparina é eficaz na prevenção de eventos tromboembólicos
" (id.167665011 - autos de origem). Ademais, o laudo médico é claro ao afirmar que "
no âmbito do Sistema Único de Saúde não há outra medicação com o mesmo princípio ativo e injetável que possa substituir o medicamento prescrito
"(id.167229251, p.3, autos de origem).

No tocante à alegação de falta de comprovação da incapacidade financeira da parte, entendo que, diante da situação de saúde do agravado, idoso, acometido por múltiplas patologias graves, e da presunção de hipossuficiência que decorre da própria condição pessoal e financeira, tal requisito pode ser mitigado, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

Por fim, quanto à adequação da medida de bloqueio judicial, esta Corte tem entendido que, em casos envolvendo o direito à saúde, tal providência caracteriza-se como meio mais eficaz para garantir o cumprimento da obrigação, conforme precedentes:

"Considerando que o bloqueio de dinheiro on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação." (N.U 1002950-03.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Esse entendimento está alinhado ao Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual dispõe que:

"Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio."

Portanto, a medida de bloqueio judicial adotada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada e proporcional para garantir o direito fundamental à saúde do agravado, especialmente diante da urgência e da necessidade comprovadas nos autos.

Logo, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025